Tribunal: STF
Processo: ADI 505
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-20
Data de publicação: 1991-06-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimação para
propo-la.
              - Ja firmou esta  Corte  o  entendimento  de  que,  das
entidades sindicais, apenas as Confederações sindicais (art. 103, IX,
da Constituição Federal) tem legitimação para propor ação  direta  de
inconstitucionalidade.
              Por outro lado, foi recebido pela Carta  Magna  vigente
o artigo 535 da C.L.T. que dispõe sobre a estrutura das Confederações
sindicais, exigindo, inclusive, que se organizem  com  um  minimo  de
tres federações.
              Ação  direta  de  inconstitucionalidade  que   não   se
conhece por faltar a autora legitimação para propo-la.